Tribunal: TJSP
Processo: 2111756-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Percentual dos descontos para todos os contratos de mútuo que deve se limitar a 30% dos vencimentos líquidos do devedor, segundo o princípio da dignidade humana, garantindo recursos suficientes para sua subsistência - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para limitar os descontos mensais de todos os empréstimos consignados em conta corrente e benefício

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Percentual dos descontos para todos os contratos de mútuo que deve se limitar a 30% dos vencimentos líquidos do devedor, segundo o princípio da dignidade humana, garantindo recursos suficientes para sua subsistência - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para limitar os descontos mensais de todos os empréstimos consignados em conta corrente e benefício previdenciário do agravante celebrados com os agravados ao percentual de 30% dos seus vencimentos líquidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111756-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante AMILTON
DA SILVA BARBOSA, são agravados ITAU CONSIGNADO S/A, BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A,
PARANÁ BANCO S/A, BANCO BGN-CETELEM S/A e BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111756-82.2020.8.26.0000 -Voto no 21946 – São Vicente - MCC
2
Voto no 21946
Agravo de instrumento no 2111756-82.2020.8.26.0000
Agravante: Amilton da Silva Barbosa
Agravado: Itaú Consignado S.A. e outros
Comarca: São Vicente
15a Câmara de Direito Privado
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Percentual dos descontos
para todos os contratos de mútuo que deve se limitar a 30%
dos vencimentos líquidos do devedor, segundo o princípio da
dignidade humana, garantindo recursos suficientes para sua
subsistência - Decisão reformada - Agravo de instrumento
provido para limitar os descontos mensais de todos os
empréstimos consignados em conta corrente e benefício
previdenciário do agravante celebrados com os agravados ao
percentual de 30% dos seus vencimentos líquidos.
V i s t o s,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada às
fls. 59/60, que indeferiu a tutela de urgência para determinar aos agravados que procedam à
limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados junto à conta corrente e
benefício previdenciário do recorrente a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos
líquidos, por entender ausentes os requisitos e pressupostos legais do artigo 300 do CPC,
bem como ter o autor contratado nada menos que 11 (onze) financiamentos bancários com
os recorridos, no exercício livre de sua vontade e autonomia, não sendo lícito ao Poder
Judiciário, ao menos em sede de tutela antecipatória, se imiscuir nos negócios celebrados a
fim de alterar cláusulas e condições pactuadas.
Inconformado, busca o agravante a reforma do decisum. Para tanto aduz, em
resumo, que recebe benefício previdenciário no valor de R$998,00 (fls. 27). Contratou os
empréstimos com o intuito de amenizar os problemas financeiros que estava enfrentando.
Atualmente 09 (nove) empréstimos são descontados diretamente dos de seus proventos
junto ao INSS, que totalizam R$324,63. Há um empréstimo pessoal descontado
diretamente de sua conta bancária no valor de R$249,55, de modo que, sobejam ao
agravante somente a importância de R$423,82, mensalmente, que é insuficiente para a
manutenção de sua própria subsistência e de sua família. Resta claro que o valor dos
descontos no importe de R$574,18 excede em muito o percentual de 30% dos proventos do
recorrente, se considerando que percebe benefício no valor do salário mínimo (R$998,00).
Pugna pelo provimento do recurso para que os descontos respeitem a margem de 30% de
seus rendimentos.
Deferido o efeito suspensivo postulado, para limitar os descontos a título de
empréstimos consignados em conta corrente e benefício previdenciário a 30% da
remuneração líquida do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111756-82.2020.8.26.0000 -Voto no 21946 – São Vicente - MCC
3
Dispensada a contraminuta porquanto não citada a parte contrária.
É o relatório.
Irrelevante o nome dado ao contrato, seja empréstimo pessoal ou
consignado. Se a demandada se beneficia da forma de pagamento com desconto direto em
conta corrente de seu cliente, configurada está a modalidade de empréstimo consignado.
Descontando diretamente na conta corrente do mutuário, o recorrido garante um risco bem
menor de inadimplemento da operação de crédito.
Na prática, a consequência é a mesma: o banco cobra e recebe antes de que
tenha o contratante disponibilizado o dinheiro para outros fins.
Realmente não cabe desconto quanto a qualquer outro empréstimo
consignado acima do limite de 30% (trinta por cento).
Assim, cabível a tutela de urgência em sede recursal para limitar a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos líquidos da agravante o valor de pagamento mensal
referente a todos os empréstimos consignados em conta ou em folha salarial da recorrente
que foram celebrados com o agravado, posto que a jurisprudência se inclina no sentido de
que exorbitar tal limite ceifa o mutuário de recursos indispensáveis à sobrevivência,
violando o princípio e a cláusula pétrea constitucional da dignidade humana:
O C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
os descontos em folha de pagamento em casos análogos devem se limitar a 30% (trinta por
cento) dos vencimentos do devedor:
"É válida a cláusula que autoriza o desconto em conta corrente para
pagamento das prestações do contrato de empréstimo livremente pactuado, ainda que se
trate de conta utilizada para recebimento de salário. Precedentes. Hipótese em que o
Tribunal de origem limitou os descontos a 30% dos vencimentos do mutuário, consignando
que não ficou configurado ato ilícito passível de reparação por danos morais em razão do
exercício regular de direito do banco mutuário" (AgInt no REsp 1390570/PR, Rel. Ministro
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018);
"É legítimo o desconto, em conta corrente, de parcelas de empréstimo,
limitando-se tal desconto a 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos
vencimentos (súmula 83 do STJ). Precedentes" (AgInt no REsp 1565533/PR, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe
31/08/2016);
"O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos
em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do
correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em
folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013)" (AgRg no REsp 1535736/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe
18/11/2015);
"A jurisprudência desta Casa consolidou-se em admitir que os descontos de
empréstimos em conta corrente devem ser limitados a 30% da remuneração, tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111756-82.2020.8.26.0000 -Voto no 21946 – São Vicente - MCC
4
o caráter alimentar dos vencimentos. Precedentes" (AgRg no AREsp 314.901/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe
24/06/2015).
Também é o entendimento desta Corte Bandeirante:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Contrato bancário - Desconto de parcelas em conta
corrente da devedora para pagamento de empréstimo consignado
-
Impossibilidade de suspensão integral dos descontos - Funcionário público
estadual - Desconto de parcelas em conta corrente da devedora para pagamento
de empréstimos - Limitação a 30% (trinta por cento) do valor dos vencimentos
líquidos creditados na conta da pensionista de funcionário público estadual - Lei
10.820/2003 - Fixação de multa por inadimplemento - Possibilidade - Art. 536,
§1o do Código de Processo Civil - Multa fixada em valor razoável - Recurso
improvido” (Apelação no 1053930-53.2013.8.26.0100 - Relator: Coutinho de
Arruda; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 30/05/2017);
“CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de indenização por dano moral e
material c/c repetição de indébito - Empréstimos - Consignados - Pedido de limitação de
descontos a 30% dos rendimentos líquidos - Procedência - Possibilidade de aplicação do
CDC - Súmula 297 do C. STJ - Necessária preservação da dignidade da pessoa humana e
da proteção ao salário (CF, artigos 1o, III, e 7o, IV) - Descontos que devem ser limitados a
30% dos vencimentos líquidos - Aplicação, por analogia, das regras contidas na Lei no
10.820/03 - Inaplicabilidade do Decreto Estadual no 61.470/15, que alterou Decreto
Estadual no 60.435/14, e da MP no 681, que foi convertida na Lei no 13.172/15 -
Prorrogação do número de parcelas até liquidação final, e com incidência dos encargos
ajustados - Sentença mantida, mantidos os ônus do decaimento recíproco - Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios em desfavor do apelante (NCPC, art.
85, § 11)”. (TJSP; Apelação 1002834-04.2016.8.26.0323; Relator (a): José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Lorena
- 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018);
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO limitação dos descontos a 30%
dos vencimentos Líquidos - POSSIBILIDADE LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 50%
DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS AFASTADA - LEGISLAÇÃO FEDERAL SE
SOBREPÕE AO DECRETO ESTADUAL No 51.314/06 MULTA APLICADA
CABIMENTO FINALIDADE DE VENCER A PERSISTÊNCIA DO DEVEDOR AO
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
OU
DE
NÃO
FAZER
ARBITRAMENTO EM R$ 500,00 PARA CADA ATO DE DESCUMPRIMENTO -
DESNECESSÁRIO FIXAR TETO, POR NÃO SE TRATAR DE MULTA DIÁRIA
PREQUESTIONAMENTO AUSÊNCIA DE MENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI
QUE NÃO TERIAM SIDO VENTILADOS SENTENÇA PARCIALMENTE
PROCEDENTE DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO” (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111756-82.2020.8.26.0000 -Voto no 21946 – São Vicente - MCC
5
1107160-68.2017.8.26.0100; Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data
de Registro: 12/12/2018);
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRÉDITO CONSIGNADO. EFEITO
SUSPENSIVO. Não configuração dos requisitos. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
Pressuposto processual presente. Matéria que se confunde com o mérito. EMPRÉSTIMOS.
Limitação ao percentual de trinta por cento (30%) sobre os rendimentos líquidos para todos
os contratos. Razoabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara.
Aplicável a Lei Federal no 10.820/2003. Decretos-estaduais que não se sobrepõem ao
princípio da dignidade da pessoa humana. Sentença mantida. Apelação não provida”.
(TJSP; Apelação 1120761-44.2017.8.26.0100; Relator (a): Jairo Oliveira Júnior; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/12/2018; Data de Registro: 11/12/2018).
“TUTELA
DE
URGÊNCIA
INDEFERIDA
-
CONTRATO
BANCÁRIO - EMPRÉSTIMOS - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS - AGRAVO
DE INSTRUMENTO - Decisão que não concedeu a antecipação dos efeitos da
tutela para determinar ao réu que limite os descontos mensais ao percentual de
30%, tanto os feitos diretamente no benefício do autor como em sua conta
corrente. Retenção de quase totalidade dos proventos mensais do autor -
Limitação que se faz necessária - Preservação do caráter alimentar dos
proventos - Inteligência dos artigos 7o, X, da CF e art. 6o, V, do CDC - Decisão
reformada. Recurso provido” (AI no 2087015-80.2017.8.26.0000 - Relator:
Marino Neto; Itanhaém; 11a Câmara de Direito Privado; j. 22/06/2017);
“EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Possibilidade de desconto
diretamente em folha, devendo, contudo, se observar o limite previsto na Lei
10.820/03 - Desconto que deve ser limitado a, no máximo, 30% dos
vencimentos líquidos da mutuária - Adequada aplicação do disposto na Lei
Federal no 10.820/03, em oposição ao Decreto Estadual no 51.314/06, e em
obediência a hierarquia legislativa - Recurso não provido” (Apelação no
1025242-59.2015.8.26.0602
-
Relator:
Simões de
Vergueiro;
Comarca:
Sorocaba; Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Privado; j. 22/06/2017);
Assim, cabível a tutela de urgência em sede recursal para limitar a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos líquidos do agravante o valor de pagamento mensal
referente a todos os empréstimos consignados em conta ou em folha salarial do recorrente
que foram celebrados com os agravados, posto que a jurisprudência inclina-se no sentido
de que exorbitar tal limite ceifa o mutuário de recursos indispensáveis à sobrevivência,
violando o princípio e a cláusula pétrea constitucional da dignidade humana.
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento limitar os
descontos mensais de todos os empréstimos consignados em conta corrente e benefício
previdenciário do agravante celebrados com os agravados ao percentual de 30% dos seus
vencimentos líquidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111756-82.2020.8.26.0000 -Voto no 21946 – São Vicente - MCC
6
MENDES PEREIRA

Relator